Tribunal: CARF
Processo: 10283.720794/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ESPONTANEIDADE PARCIAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS PROPORCIONAIS.
A caracterização da espontaneidade para efeito de afastamento do crédito tributário lavrado de ofício só tem o condão de afastar a exigência na exata medida em que os débitos confessados estejam abarcados pelos períodos de apuração, fatos geradores e valores constituídos pela Administração Fazendária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias, quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do Decreto no 70.235/72.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. COBRANÇA DE TRIBUTO COMO SANÇÃO POR ATO ILÍCITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Não cabe à instância julgadora administrativa apreciar de argumentos que visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da causa subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O PRAZO DE 360 DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360 dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção dos efeito da mora. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720794/2020-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.908 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ESPONTANEIDADE
PARCIAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS PROPORCIONAIS.
A caracterização da espontaneidade para efeito de afastamento do crédito
tributário lavrado de ofício só tem o condão de afastar a exigência na exata
medida em que os débitos confessados estejam abarcados pelos períodos de
apuração, fatos geradores e valores constituídos pela Administração
Fazendária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU
SEM CAUSA. COBRANÇA DE TRIBUTO COMO SANÇÃO POR ATO
ILÍCITO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Não cabe à instância julgadora administrativa apreciar de argumentos que
visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU
SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da
causa subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720794/2020-16
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O
PRAZO DE 360 DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI
11.457/2007.
INTERRUPÇÃO
DA
FLUÊNCIA
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360
dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção
dos efeito da mora. Recurso ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para
reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, nos termos do disposto na Lei no
14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 11a Turma da DRJ/06, que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito
tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício, pelo regime de
tributação do Lucro Trimestral, a título de:
1. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (R$ 18.469.272,25);
2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (R$ 6.657.578,01); e
3. Imposto Renda Retido na Fonte (R$ 12.715.928,90).
Todos os montantes originários, com os correspondentes sucedâneos legais, referem-se
ao ano calendário de 2015.
A acusação fiscal tem lastro nas constatações de que, com base nos elementos
probatórios, haveria:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

1. Despesas não comprovadas para fins tributários;
2. Pagamentos a beneficiários não identificados.
Em relação à primeira base tributável, o relatório fiscal deduz que, muito embora parte
das despesas estivessem contabilizadas, estas estariam desamparadas de documental
justificante; as demais, ainda que registradas com lastro em notas fiscais, foram objeto
de diligências nas quais não foram demonstradas a existência e a capacidade
operacional das supostas prestadoras de serviço. Baseado nestas circunstâncias,
procedeu-se à glosa das despesas operacionais tidas como inexistentes e conjuntamente
concluiu-se pela existência de pagamentos a beneficiários não identificados (2o base
tributável). Nesta última situação, mediante a seguinte fundamentação de fato:
7.1 A criação fraudulenta de despesas operacionais concernentes a prestação de serviços
jamais executados pelas empresas que constam nas notas fictícias como prestadoras de
serviços, as quais não realizaram quaisquer serviços e tampouco receberam recursos a
esse ou a qualquer título da empresa sob fiscalização, conforme apurado por meio das
referidas diligências, consistiu em uma tentativa de escamotear os fatos detectados nas
diligências fiscais efetuadas antes do início do procedimento fiscal.
7.2 De fato, ocorreram saídas de recursos de vultosas quantias, conforme extratos
bancários, devidamente registrados na escrita contábil ECD, contabilizadas da seguinte
forma: a débito das contas de despesas/pagamentos (que são as despesas relativas aos
fornecedores diligenciados) e a crédito da conta Caixa, que era abastecida ora por
saques diretos da conta bancária, ora por “empréstimos recebidos” de empresas as quais
a fiscalizada também realizava empréstimos.
7.3 Ou seja, os valores saiam da conta bancos diretamente (suprimento de caixa) e
indiretamente, via concessão e recebimento (lançados a débito na conta caixa) de
empréstimos para posterior baixa das despesas inexistentes.
7.4 De acordo com as informações apresentadas pelo Sr. Ernesto Jorge Ferreira
Malcher, o qual foi endossatário de parte dos cheques sacados em espécie, grande parte
dos valores sacados por ele foram entregues diretamente ao “sócio” no estabelecimento
da empresa fiscalizada.
[...]
7.2.1 Para fins de lançamento do IRRF objeto deste trabalho, foram considerados como
ocorridos os fatos geradores, nas datas dos lançamentos dos respectivos pagamentos
inexistentes, conforme exaustivamente demonstrados neste relatório, de acordo com os
registros contábeis constantes na escrituração contábil ECD transmitida ao
SPED.(grifei)
Quanto à primeira constatação, colaciono a síntese da glosa levada a cabo pela
auditoria:

Assim, adentrando nos detalhes, verifico que o início da ação fiscal foi derivado das
provas compartilhadas por meio de Inquérito Policial no 785/2016, Processo no 990-
62.2019.4.01.3200, da 4o Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas. Tais
informações teriam servido de base para abertura de diligências sobre os fornecedores
que constavam da escrita contábil da contribuinte (CNAE 46.45-1-01 - comércio
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios), de tal maneira que fossem apresentados documentos comprobatórios dos
serviços prestados e das mercadorias fornecidas no decurso do ano calendário de 2015.
Enumero as pessoas jurídicas sujeitas ao citado exame:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

A partir das especificidades relacionadas a cada umas das entidades retrocitadas,
conforme Relatório Fiscal, concluiu-se que:
[...] as NFS-e e/ou recibos, registrados na contabilidade da fiscalizada, a título de
despesas, são irreais, e foram lançados em sua escrita contábil dolosamente; consistem
em um artifício fraudulento utilizado com o intuito de reduzir o montante do imposto
devido.
[...] Empresas que supostamente emitiram as NFS-e e/ou recibos estão sem atividade
operacional, haja vista que não foram localizadas nos endereços informados no CNPJ,
bem como não recolhem tributos, são omissas na entrega de declarações, não possuem
movimentação financeira nos bancos, não há recebimento de valores via cartão de
crédito, ausência de registros de empregados, entre outros dados;
[...] A maior parte dos pagamentos efetuados pela fiscalizada a estas empresas, à luz dos
registros encontrados em suas contabilidades, ocorreram via conta Caixa (dinheiro em
espécie), apesar da empresa em tela dispor de elevados saldos em suas contas corrente.
Observando por outro ângulo, a auditoria também constatou a existência de
“empréstimos tomados e obtidos de/para empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Bioplus” onde, segundo qualificou, vultosas quantias eram
transacionadas em espécie (via conta contábil ‘Caixa’). A metodologia para tanto é
narrada da seguinte forma na acusação fiscal:
[...] 4.6 Os empréstimos concedidos pela Bioplus às empresas relacionadas foram
registrados na ECD a crédito da conta bancos e a débito das respectivas contas bancos
nas ECD das empresas recebedoras.
4.7 Após o recebimento dos valores via transferência bancária em suas contas, as
empresas recebedoras realizavam saques em espécie, lançados em suas ECD como
“suprimento de caixa” e posteriormente, realizavam empréstimos via caixa (em espécie)
para a Bioplus.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

4.8 Em 2015 foram efetuados pagamentos no montante de R$ 23.615.296,66 para
quitação das despesas inexistentes através da conta caixa.
4.9 Por sua vez, a conta caixa da fiscalizada foi abastecida (debitada) com R$
15.446.987,50 em lançamentos a título de “saque para suprimento de caixa” a crédito da
conta banco e R$ 8.205.910,62, a título de “empréstimo recebido de partes
relacionadas”, em espécie, alcançando, destarte, o montante de R$ 23.652.898,12, valor
muito próximo do total dos pagamentos efetuados para quitação das despesas
inexistentes.[...]
No tocante aos demais aspectos da lavratura, de acordo com os pormenores contido nos
tópicos abertos no Relatório Fiscal, houve a qualificação da penalidade de ofício no
patamar de 150%, ao mesmo tempo que foi imputada responsabilidade pessoal ao sócio
administrador (Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel) pelos atos que ensejaram a
configuração das irregularidades identificadas pela Auditoria (art. 135, do CTN).
Em sede de impugnação, eis as alegações trazidas:
RETIFICAÇÃO DE DCTF
Por outro lado, anteriormente ao recebimento do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF) n. 0220100.2018.00271, cuja intimação ocorreu em 19/11/2018, após
passar por processo de auditoria interna, com a finalidade de ajustar os seus
procedimentos contábeis e fiscais à luz das normas e legislação de regência, em
20/10/2018, a Recorrente procedeu a retificação das DCTF`s apresentadas no exercício
de 2015, (doc. anexo) de modo que elevou os débitos de IRPJ e CSLL em R$
3.474.286,90 (valor principal), senão vejamos a apuração dos referidos tributos antes e
após as retificações:

[...]
É importante destacar, que em função da Impugnante prestar serviços para entidades
públicas, as receitas oriundas de tais operações estão submetidas ao regime de caixa, ou
seja, somente são reconhecidas no momento em que efetivamente ingressam no caixa da
empresa.
No entanto, a Autoridade Administrativa ignorou por completo as notas fiscais
inadimplidas no exercício de 2015, (doc. anexo) emitidas contra entidades públicas,
cujas receitas devem ser submetidas ao regime de caixa, ou seja, para efeito de
tributação deverão ser consideradas somente no momento em que a receita ingressar no
caixa da companhia.
[...] Ora Ilustres Julgadores, a competência para processar e julgar a conduta praticada
pela Impugnante, que em tese possa caracterizar a pratica de crime tributário, é
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

exclusiva do Poder Judiciário, não podendo a Autoridade Administrativa, com base em
compartilhamento de informações condenar a Impugnante na esfera fiscal, como o faz,
ao passo que despreza a espontaneidade fiscal anterior ao início do procedimento
fiscalizatório e procede o lançamento do crédito tributário com base em escrita contábil
e fiscal inexistente (retificada).
CONFISCO
[...] Como se não bastasse, a Autoridade Administrativa procedeu ao lançamento de
multa de ofício no percentual de 150%, o que não pode prosperar, por não se enquadrar
na legislação de regência - ante a apresentação das declarações retificadoras antes do
início do procedimento fiscal -, como também em função do Supremo Tribunal Federal,
ter assentado o entendimento de que a multa lançada em percentual superior ao valor
principal do tributo possuir nítido caráter de confisco.
Assim, resta claramente demonstrada a violação ao artigo 3o do Código Tributário
Nacional, uma vez que a norma contida no artigo 61, da Lei no 8.981/95, possui
conteúdo sancionatório para a conduta que contribui para inviabilizar a identificação da
causa ou do beneficiário de pagamento realizado pela pessoa jurídica, não podendo tal
dispositivo ser classificado como uma mera forma de arrecadação através da sistemática
da substituição tributária.
O próprio CARF sumulou o entendimento no sentido de que o lançamento do crédito do
tributário com base no disposto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, está submetido a regra
decadencial prevista no inciso I, do artigo 173, do Código Tributário Nacional, uma vez
que somente em processo fiscalizatório (lançamento de ofício), pode se tornar exigível,
não sendo possível o sujeito passivo antecipar o recolhimento de exigência (lançamento
por homologação), em relação ao IRRF “devido” sobre os “pagamentos sem causa” ou
para “beneficiários não identificados”.
Para que não pairem dúvidas, vejamos o entendimento contido na Súmula n. 114,
editada pelo CARF:
"O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN."
[...] Como já demonstrado, a glosa das despesas lançadas como “suprimento de caixa”,
na competência de 12/2019, geraria uma tributação de IRPJ e CSLL muito inferior ao
montante lançado, no entanto, a penalidade aplicada a título de IRRF no valor de R$
36.890.382,45, é 1000% superior à tributação devida, o que demonstra a existência de
confisco, com a aplicação de multa transvestida de imposto.
[...] Desta forma, a aplicação da norma contida no artigo 61, da Lei n. 8.981/1995, sobre
o valor dos supostos “pagamentos a beneficiários não identificados”, que, por sua vez,
contrariou a hipótese de incidência do imposto de renda ao tributar o patrimônio do
contribuinte ao invés da renda, em nítido caráter de confisco, colidindo com a norma
contida no inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal, [...]
[...] Logo, em virtude da Autoridade Administrativa ter aplicado multa em percentual
correspondente a 150% do valor do tributo devido (principal), resta caracterizada a
existência de confisco, razão pela qual a penalidade aplicada deve ser reduzida para
75% (multa de ofício) ou ao montante equivalente ao valor principal dos tributos
lançados através do presente Auto de Infração.
AUSÊNCIA DE DOLO – MULTA DE 150%
[...] No caso dos autos, resta comprovado que após as retificações das declarações foi
afastada a existência de qualquer conduta dolosa com a finalidade de reduzir o montante
de imposto a pagar, fato que, de acordo com o entendimento do CARF deve acarretar na
redução da multa para o percentual de 75%, [...]
JULGAMENTO RECURSAL EM 360 DIAS
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

[...] Ao interpretar a norma acima transcrita, em julgamento submetido ao rito de
recurso repetitivo, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento
de que o recurso deve ser julgado em no máximo 360 dias após o protocolo da petição,
[...]
[...] Logo, na hipótese do presente Recurso não ser julgado no prazo máximo 360
(trezentos e sessenta) dias, deve ser cessada a fluência dos juros moratórios (Taxa
SELIC), ante a inércia da Administração Pública, em total afronta ao princípio da
eficiência, a qual deve prestar plena obediência.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...] No caso dos autos, a partir do momento em que a Empresa Impugnante procedeu a
retificação de suas declarações e confessou débitos de IRPJ e CSLL fica evidente que o
contribuinte e o responsável solidário não praticaram conduta com a finalidade de
impedir, ou ao menos de retardar, o conhecimento por parte da Autoridade
Administrativa, quando a correta base de cálculo dos tributos, fato que, por si só, afasta
a circunstância material necessária para caracterização de sonegação, ao passo que a
obrigação tributária foi cumprida.
Portanto, a conduta tida pela empresa, consistente na retificação da DCTF e confissão
de débitos de IRPJ e CSLL, em período que detinha espontaneidade fiscal (anterior ao
início da fiscalização), demonstra que inexistiu fraude, mediante a utilização indevida
de despesas para redução do imposto a pagar.
Logo, acaso o presente Auto de Infração seja integralmente mantido, com base no artigo
135, do Código Tributário Nacional, deve ser afastada a imputação de responsabilidade
solidária ao sócio da Impugnante.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
[...] Por sua vez, a Autoridade Administrativa desconsiderou por completa a realidade
contábil e fiscal da Impugnante, ao proceder lançamento desconexo com o fato gerador
da obrigação tributária, deixando de considerar a inadimplência de pagamentos de
serviços prestados para entidades públicas no exercício de 2015 que, de acordo com as
informações consignadas em seu Balancete (doc. anexo), foi no montante de R$
61.534.198,26, sendo que tais valores estão submetidos ao regime de caixa e não de
competência, situação inobservada quando da lavratura do presente Auto de Infração.
[...] Logo, devem os autos serem baixados em diligência, a fim de que sejam
recompostas as bases de apuração do IRPJ e da CSLL, devendo serem identificadas em
observância à legislação aplicável aos contribuintes optantes do lucro real trimestral,
como a Impugnante, considerando na apuração de tais tributos, as retificadoras enviadas
antes do início do procedimento fiscal, que acarretou na confissão de débitos a título das
referidas exações, como também que seja aplicado o regime de caixa para as receitas
decorrentes dos serviços e das vendas mercadorias realizados para órgãos públicos.
É o relatório.
A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ESPONTANEIDADE PARCIAL. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS PROPORCIONAIS.
A caracterização da espontaneidade para efeito de afastamento do crédito tributário
lavrado de ofício só tem o condão de afastar a exigência na exata medida em que os
débitos confessados estejam abarcados pelos períodos de apuração, fatos geradores e
valores constituídos pela Administração Fazendária.
ESCRITURAÇÃO. INFORMAÇÕES FALSAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA
QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

Caracterizada a inclusão de informações na escrituração que reduzam a tributação sem
qualquer lastro documental para tanto, consubstanciando o manejo de despesas
instrumentalizadas pelo uso de empresas inexistentes ou sem qualquer comprovação de
mercancia, segue-se compatível a imputação da penalidade qualificada, diante da
configuração da intenção dolosa. A gravidade da constatação não se afasta ainda que
uma pequena parcela dos créditos tributários lançados estejam acobertados pelo manto
da espontaneidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA.
Devem ser declarados revéis os responsáveis tributários pelo crédito tributário que,
devidamente cientificados, não apresentaram impugnação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIROS.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, nenhum deles é parte legítima para, em nome
próprio, impugnar a sujeição passiva de quaisquer outro dos demais.
EXIGÊNCIA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IRPJ. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 22/03/2021 (Termo de Ciência à
e-Fl. 550), inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário e demais documentos (e-
Fls. 557 e ss) em 21/04/2021.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente basicamente reprisou os mesmos
argumentos da Impugnação, bem como contestou alguns pontos da decisão recorrida que serão
apreciados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o Recurso Voluntário da contribuinte é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72.
Como visto no relatório, o presente procedimento fiscal decorre da exigência de
(i) IRPJ e CSLL sobre despesas não comprovadas para fins tributários; e (ii) IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa (art. 61, da Lei no 8.981/95).
Inicia-se, portanto, o exame das razões meritórias centrais dessas infrações, para
em seguir enfrentar as questões subsidiárias arguidas na peça recursal.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

IRPJ e CSLL sobre despesas não comprovadas para fins tributários
No que se refere a esta infração, basicamente a recorrente repisa os argumentos da
Impugnação, no sentido de que a autoridade fiscal “desprezou por completo as DCTF ́s
Retificadoras transmitidas em 20/10/2018, as quais tiveram o condão de confessar débitos de
IRPJ e CSLL”.
Argumenta que excluiu - antes do início do procedimento fiscalizatório -, as 11
(onze) notas fiscais que tinha utilizado como despesa, de modo que o IRPJ/CSLL devido foi
reconhecido e incluído em programa de parcelamento.
Contudo, assevera que pelo fato da Autoridade Administrativo considerar no
lançamento as receitas inadimplidas por entidades públicas, exigindo tributo indevido, torna-se
imperioso/indispensável à baixa dos autos em diligência, para recomposição da apuração dos
tributos lançados com base nas normas que regem o lucro real.
Em seguida no tópico “c) Da Impossibilidade do Lançamento Desconsiderar a
Espontaneidade Fiscal”, corrobora ao argumentos apresentados, e ainda argui que em razão da
Recorrente ter realizado dentro do período em que possuía espontaneidade fiscal a retificação das
bases para apuração do IRPJ e da CSLL (confessando débitos) de modo que glosou as notas
fiscais utilizadas equivocadamente para identificação do lucro líquido despesas (redução do
imposto), o lançamento pautado em documentos estranhos à sua escrita contábil e fiscal deve ser
integralmente cancelado.
No que se refere a estes argumentos, observa-se que a autoridade julgadora de 1a
instância analisou detidamente os efeitos das DCTF’s retificadoras sobre a constituição dos
créditos tributários, conforme a seguir:
2.1. Do efeito das retificações das DCTF’s sobre a constituição do crédito tributário
Acerca dos elementos colhidos pela auditoria que resultaram na apuração fiscal, a
contribuinte alega como suposto fato desconstitutivo da exigência a circunstância de
que, de forma espontânea, em 20/10/2018, antes do início da ação fiscal (19/11/2018),
teria retificado as DCTF’s referentes ao ano-calendário de 2015, cujos montantes, na
ocasião declarados, não foram levados em consideração pela atividade fiscalizatória.
Apresenta-se tabela como forma de sintetizar a questão já colacionada no relatório deste
Acórdão.
Sobre isso, constato que realmente foram apresentadas DCTF’s para os meses de março,
junho, setembro e dezembro de 2015 em 20/10/2018. Daquilo que interessa a este
processo, eis os valores confessados espontaneamente em contraste da informação
extraída da escrituração fiscal da contribuinte e o que foi efetivamente objeto de
lançamento (em reais):
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

De fato, compulsando os autos de infração é patente que os lançamentos deixaram de
levar em conta as exigências nos montantes confessados antes de sua apuração (1o e 2o
trimestres de 2015), medida que deve ser nesta instância de apreciação corrigida. Evento
decorrente, uma vez que não houve confissão para IRPJ e CSLL referente aos 3o e 4o
trimestres de 2015, para tais períodos não haverá retoques a fazer.
Outro aspecto a considerar, antes de proceder o ajuste, é que, conforme observado pela
auditoria e devidamente atestado na ECF, os valores de IRPJ e CSLL registrados na
contabilidade foram calculados sem afastar o efeito das despesas glosadas neste
processo. De se ver que, contrariamente ao que se encontra contabilmente gravado, a
contribuinte expressamente afirmou que tais dispêndios seriam inexistentes. O TVF
relata este ponto em dois parágrafos. Primeiramente, pela resposta encaminhada pela
contribuinte ao fisco em 14/02/2019:
[...] “após profunda análise contábil e auditoria de documentos, a contabilidade passou
por grandes mudanças antes do recebimento do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal 01, e que as despesas e fatos registrados na contabilidade, solicitados no item 3
deste termo não são possíveis apresentar uma vez que glosamos tais despesas”.(grifei)
E, a posteriori, pelas constatações acerca da composição dos débitos confessados:
[...] 5.1.10 Ocorre que, na apuração do IRPJ e da CSLL, efetuadas através da ECF
transmitida, relativa ao AC de 2015, cujos débitos, inclusive, foram objeto de
parcelamento através do PA 14363.720230-2016-50, as despesas inexistentes,
informadas pela fiscalizada como “glosadas” com os fornecedores diligenciados, foram
deduzidas das suas bases de cálculo, resultando em um valor de IRPJ e CSLL a pagar a
menor, conforme demonstrado a seguir.(grifei)
Nesse sentido, divido os valores confessados para o 1o e 2o trimestre de 2015 em partes
no intuito de atender dupla finalidade:
1. Aqueles que guardam correspondência com o débito escriturado e não lançado de
ofício; e
2. O restante que deve ser abatido do valor apurado de ofício.
Assim, em termos práticos, elaborei a seguinte tabela:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

Como última observação sobre a matéria arguida, observo que, com relação ao 2o
trimestre de 2015, muito embora haja confissão em DCTF, esta nada mais fez do que
absorver integralmente parte do montante já escriturado, que, tal qual anotei, em nada se
comunica com os efeitos tributários decorrentes da despesas glosadas alojados neste
processo. Por conta disso, não causou alteração no quantum a pagar oriundo dos autos.
Por fim, embasado nestes argumentos, a DRJ concluiu para exonerar do 1o
trimestre de 2015 os seguintes valores: R$ 1.415.763,60 (com os respectivos acréscimos legais) a
título de IRPJ; e R$ 356.824,01 (com os respectivos acréscimos legais) a título de CSLL.
Desse modo, considerando que a DRJ analisou detidamente os efeitos das DCTF ́s
retificadoras, e que a contribuinte não apresentou nenhum argumento apto a desconstituir o
decidido pela autoridade julgadora de 1a instância, entendo que a decisão não merece reparos.
Ainda quanto a esta infração, a recorrente argumenta no tópico “g) Da
necessidade de Baixa em Diligência” que a autoridade administrativa deixou de considerar a
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

inadimplência de receitas oriundas de serviços prestados para entidade públicas, que de acordo
com a legislação, somente deve ser reconhecida contabilmente na competência em que for paga,
ou seja, está submetida ao regime de caixa.
Contudo a recorrente traz apenas arguições genéricas, sem demonstrar veracidade
e o impacto dessas inadimplências na apuração tributária, razão pela qual não merece
acolhimento o pedido de diligência.
Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que
cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda
o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”
Desta feita, concluo este tópico por rejeitar o pedido de diligências, e negar
provimento quanto à glosa de despesas, mantendo o decidido pela DRJ.
IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa (art. 61, da Lei no
8.981/95)
No que se refere a esta infração, observa-se que a recorrente apresenta em sua
maior parte argumentos quanto a ilegalidade desta exigência, por entende que se trata de
penalidade, o que viola o art. 150, IV, da Constituição Federal.
No tópico “a) Da Impossibilidade de Utilização de Tributo para Sanção de Ato
Ilícito”, argumenta que em virtude da norma contida no artigo 61, da Lei n. 8.981/1995,
estabelecer a incidência de IRRF sobre ato ilícito, é evidente que o lançamento realizado através
do presente Auto de Infração está contrário ao disposto no artigo 3o, do Código Tributário
Nacional, devendo ser integralmente cancelado”.
Aduz que a Autoridade Administrativa ao realizar o lançamento do crédito
tributário, em virtude de ter pleno conhecimento dos destinatários dos recursos, mas ao mesmo
imputar exigência fiscal - de forma contrária a verdade material dos fatos e as norma tributárias
-, apenas como instrumento hábil para penalizar a Recorrente, fica evidente a abusividade dos
valores imputados a Recorrente.
Complementa que a Autoridade Administrativa deveria ter apurado a forma em
que os beneficiários identificados através de extratos/cheques trataram a apuração dos tributos
sobre a receita recebida.
Na mesma linha, no tópico “b) Da Impossibilidade da Incidência de Imposto de
Renda sobre o Patrimônio”, a recorrente argumenta que “a penalidade aplicada a título de IRRF
no valor de R$ 36.890.382,45, é 1000% superior à tributação devida, o que demonstra a
existência de confisco, com a aplicação de multa transvestida de imposto”.
E, ao final conclui que “em virtude da norma contida no artigo 61, da Lei n.
8.981/1995, estabelecer “tributação” sobre o patrimônio do contribuinte ao invés da renda, em
total contrariedade ao disposto no artigo 43, do Código Tributário Nacional, o presente
lançamento deve ser integralmente cancelado”.
Quanto a estes argumentos, conforme acertadamente decidido pela DRJ, tratam-se
de alegações que buscam contestar a ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma tributária
vigente.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

Concordando ou não, o art. 61, da Lei no 8.981/95, encontra-se em vigor, e que
que instaura a exigência de imposto sobre a renda exclusivamente na fonte nos casos de
pagamentos a beneficiários não identificados e/ou cuja causa não seja identificada.
Portanto, não cabe à instância julgadora administrativa apreciar de argumentos
que visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o fundamento de inconstitucionalidade,
nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no 70.235/721 e Súmula CARF no 22.
Ademais, em que pese reconhecer que possui uma alíquota elevada, o IRRF do
art. 61, da Lei no 8.981/95 não tem caráter punitivo, pois se trata de um imposto incidente sobre o
rendimento bruto recebido por terceiros, sendo a responsabilidade de seu recolhimento atribuído
à fonte pagadora.
Ainda nessa linha, também não procede a alegação de que se estaria tributando o
patrimônio da contribuinte. Como visto, o art. 61 da Lei no 8.981/95 objetiva tributar a renda de
terceiros não identificados e/ou o pagamento sem causa justificada, renda essa que se presume
recebida pelo seu valor líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo do imposto para o
seu valor bruto.
Não se trata, portanto, de renda da impugnante, mas sim da real contribuinte, que,
se não foi identificado, é substituído pela impugnante que assume o polo passivo da obrigação
tributária como responsável pelo dever legal de reter o imposto devido. A única forma de afastar
essa responsabilidade é com a identificação do beneficiário e da sua causa, o que não foi feito no
caso dos autos.
No presente casos, conforme extrai-se do item “7. IRRF SOBRE PAGAMENTOS
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS”, a recorrente utilizou-se de artifícios contábeis
para criar despesas inexistes de prestação de serviços jamais executados pelas empresas que
constam nas notas fictícias como prestadoras de serviços.
Além disso, utilizou-se de saques efetuados em espécie a título de suprimento de
caixa, somados aos empréstimos recebidos de relacionadas (anteriormente concedidos pela
fiscalizada), debitados na conta caixa, foram feitos, de fato, para justificar transferência de
valores a terceiros
Acontece que tais transferências, contudo, escrituradas na ECD como pagamentos
de fornecedores, de fato não foram transferidas para os fornecedores, conforme comprovado nas
Diligencias Fiscais, mas foram transferidos para terceiros não identificados.
Veja-se a conclusão da autoridade fiscal:
7.2 De fato, ocorreram saídas de recursos de vultosas quantias, conforme extratos
bancários, devidamente registrados na escrita contábil ECD, contabilizadas da seguinte
forma: a débito das contas de despesas/pagamentos (que são as despesas relativas aos
fornecedores diligenciados) e a crédito da conta Caixa, que era abastecida ora por
saques diretos da conta bancária, ora por “empréstimos recebidos” de empresas as quais
a fiscalizada também realizava empréstimos.
7.3 Ou seja, os valores saiam da conta bancos diretamente (suprimento de caixa) e
indiretamente, via concessão e recebimento (lançados a débito na conta caixa) de
empréstimos para posterior baixa das despesas inexistentes.

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

7.4 De acordo com as informações apresentadas pelo Sr. Ernesto Jorge Ferreira
Malcher, qual foi endossatário de parte dos cheques sacados em espécie, grande parte
dos valores sacados por ele foram entregues diretamente ao “sócio” no estabelecimento
da empresa fiscalizada.
7.5 Tendo em vista os fatos apurados, os pagamentos foram efetivamente realizados,
mas não para os fornecedores constantes na contabilidade ECD, os mesmos foram
efetuados para beneficiários não identificados. Além disso, a pessoa jurídica,
devidamente intimada, não logrou êxito em comprovar que tais pagamentos apresentam
relação com suas atividades comerciais, conforme demonstrado nos itens anteriores.
Portanto, entendo pela manutenção da exigência de IRRF, razão pela qual nego
provimento ao recurso neste ponto.

Da Qualificação da Multa de Ofício
No que se refere à qualificação da multa de ofício ao percentual de 150%, alega a
recorrente que ante a sua conduta de espontaneidade de retificar as DCTF’s, a multa deve ser
reduzida ao percentual base de 75%. Ou, caso não seja esse o entendimento, que seja limitada ao
percentual de 100%, para que não haja a caracterização de confisco, na linha de entendimento do
STF.
Inicialmente, quanto à qualificação da multa de ofício, entendo que a decisão
recorrida não merece reparos, haja vista a quantidade de elementos apurados pela fiscalização
que demonstram a utilização de artifícios e meios fraudulentos para sonegar tributos.
Vejamos o decidido pela DRJ:
2.2. Da Qualificação da Multa de Ofício
No que concerne à qualificação da multa elevando-a ao patamar de 150%, a defesa
sustenta que a circunstância de ter retificado as declarações do ano calendário de 2015
antes de qualquer iniciativa fiscal demonstraria sua disposição em reparar a equivocada
omissão da carga tributária declarada à RFB.
Antes de ater-me propriamente à análise, oportuno que se diga que a questão
envolvendo a qualificação da multa de ofício está umbilicalmente conectada com a
configuração em concreto do dolo do agente. Em verdade, destaco que o chamado
elemento subjetivo do injusto (antigo dolo específico) é considerado aspecto crucial
para o enquadramento em uma ou mais hipóteses enumeradas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64.
Nesse sentido, ainda que o direito tributário tenha adotado, como regra, normas
cogentes consubstanciadas na responsabilidade objetiva, assim entendidas aquelas
descuradas da prova da intenção do agente, excepcionalmente, há dispositivos jurídico-
tributários cuja aplicabilidade vincula-se à demonstração do dolo carreado à infração.
Ou seja, em concreto, deve haver evidências complementares, além da mera constatação
de que não se recolheu tributos, denotando a comprovação de uma vontade direcionada
à prática do ilícito. É sobre esse suporte que caminha a Súmula no 14 do CARF.
Assim, o trabalho da auditoria passa a envolver a coleta probatória de outros elementos
(mais contundentes) cuja harmonia não deixe dúvidas de que não se tratou de falta ou
falha administracional, sem a intenção de lesar os cofres públicos. Muito por conta
disso, é consabido que o dolo não se presume. Sua adequada identificação sob a
perspectiva tributária torna-se imprescindível, uma vez que seja ele o elemento
subjetivo do tipo penal que atrai a incidência de um ou mais dispositivos dentre arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Assentadas as bases do raciocínio a ser empregado e estritamente observando os fatos
narrados no TVF, em conjunto com as provas carreadas ao processo, verifico que a
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

leitura da situação conduz à diferente conclusão do que reclama a defesa. Com efeito,
encontram-se alinhadas às evidências dos autos os seguintes fatos relacionados à
contribuinte:
I. Foram identificadas pela fiscalização 11 (onze) empresas com despesas inexistentes,
porém registradas na escrituração, gerando deduções indevidas nas bases tributáveis da
então fiscalizada da ordem R$ 73.973.089,00;
II. Com base na realização de diligências, algumas destas pessoas jurídicas não
reconheceram que teriam prestado serviços ou fornecido qualquer mercadoria à
contribuinte; outras, apesar de constarem em notas fiscais como parte em alegado
acordo negocial, têm elementos robustos colhidos pela fiscalização que demonstram
carência de capacidade operacional para sequer funcionar, afigurando-se de tudo como
entidades inexistentes;
III. A dita retificação de valores perpetrada pela contribuinte antes do procedimento
fiscal atingiu apenas 8% dos tributos sonegados (Soma de todos os valores originários a
título de IRPJ e CSLL constituídos de ofício pela fiscalização: R$ 25.126.850,26; Soma
dos tributos ofertados espontaneamente que supostamente cobririam a irregularidade:
R$ 1.772.587,00); e
IV. Mesmo após o transcurso e encerramento da ação da auditoria, a escrituração fiscal
em vigência ainda carrega como elemento redutor da composição dos valores de IRPJ a
pagar e CSLL a pagar de todos os trimestres do ano calendário de 2015 as despesas
avaliadas pela fiscalização como inidôneas.
De certo que a mera ocultação de receitas não seja suficiente para imputação de
penalidade mais rigorosa (conforme já mencionado), entretanto a impressão que se tem
é que a evasão fiscal ocorreu de forma muito mais ardilosa, sendo sutilmente manejada
com o fito de dificultar ao máximo sua identificação pela Administração Tributária.
Objetivamente, observo que a Administração Tributária só tomou conhecimento da
sonegação por intermédio de terceiros a partir do compartilhamento de informações
decorrente do Inquérito Policial no 785/2016, Processo no 990-62.2019.4.01.3200, da 4o
Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.
A reiteração da conduta e o volume financeiro da receita omitida, como outros aspectos
a serem considerados, a despeito de não consistirem em fatores preponderantes para se
concluir acerca da intenção do agente, não podem ser menosprezados, na medida em
que reforçam a convicção de que a vontade infracional transcendia o mero deslize
casual da pessoa jurídica.
Diante disso, a configuração do dolo que resultou na qualificação da penalidade
aplicada não merece outras digressões, uma vez que decorre da subsunção às hipóteses
apresentadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.504/64.
Portanto, entendo como presentes as condições de fixação da penalidade em patamar
mais elevado, pelo que a multa deve ser mantida no percentual de 150%.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, no que se refere à qualificação da
multa de ofício, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 114,
§12, I, do Regimento Interno do CARF (RICARF) 3, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator.
Já no que se refere ao argumento de que a multa seja limitada ao percentual de
100%, para que não haja a caracterização de confisco, tem-se não cabe à instância julgadora
administrativa apreciar de argumentos que visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o

3 Art. 114. [...] §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no
70.235/724 e Súmula CARF no 25.
Contudo, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%, por outro
fundamento.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Da Cessação da Fluência dos Juros de Mora Após o Transcurso do Prazo de 360 Dias
A defesa sustenta a necessidade de o trâmite recursal administrativo ser apreciado
em 360 (trezentos e sessenta) dias sob pena de paralisar a fruição dos juros moratórios. Traz
como suporte o art. 24, da Lei no 11.457/07, e recurso repetitivo proferido pelo STJ, por meio do
RESP no 1.138.206.
De fato, o art. 24 da estabelece que é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. E no mesmo sentido, com base no

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
5 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

princípio da razoável duração do processo, o STJ ratificou a validade da referida norma em sede
de recurso repetitivo.
Contudo, não obstante o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabeleça a observância
ao referido prazo, a lei não traz quaisquer consequências pela sua inaplicabilidade. Portanto, não
existe, no plano normativo positivo, ordenamento que autorize a sustação da cobrança de juros
de mora na forma com entende a recorrente.
Com respeito ao julgamento do STJ, no RESP no 1.138.206, verifica-se que
embora ratifique a validade da norma supra, também não trata da questão relativa à não
incidência dos juros moratórios relativamente ao período posterior a esse prazo. Logo, a citada
decisão, muito embora proferida sob o rito de recurso repetitivo, não ampara o afastamento dos
juros de mora concernente ao período excedente aos 360 dias contados da data do protocolo do
pleito do sujeito passivo.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Responsabilidade Solidária
No que se refere à responsabilidade solidária, a recorrente apresenta na peça
recursal os mesmo argumentos constantes da Impugnação, sem atentar-se que suas alegações
sequer foram conhecidas pela DRJ.
Isso porque, a autoridade julgadora de primeira instância considerou revel o sr.
SÉRGIO ROBERTO MELO BRINGEL, por não ter apresentado Impugnação.
A Impugnação, assim como a peça recursal, foi apresentada apenas em nome da
contribuinte, que não possui não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, nos termos da Súmula CARF no 1726.
Portanto, não conheço das alegações que tratam da responsabilidade imputada à
terceiro.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para reduzir a multa de ofício qualificada
ao patamar de 100%.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

6 Súmula CARF no 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.908 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720794/2020-16

Fl. 638
DF CARF MF
Original